Tribunal: TJSP
Processo: 2062674-53.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FESP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – MONTANTE DA CONDENAÇÃO – Tendo a verba honorária sido fixada em 15% do valor da condenação, o montante apurado corresponde à base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual mencionado. Decisão mantida nesse aspecto.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Índice de correção

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FESP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – MONTANTE DA CONDENAÇÃO – Tendo a verba honorária sido fixada em 15% do valor da condenação, o montante apurado corresponde à base de cálculo sobre a qual deve incidir o percentual mencionado. Decisão mantida nesse aspecto.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Índice de correção monetária - Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947, qual seja, IPCA-E. Reforma nesse aspecto.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Propósito de modificação do julgado – Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou obscuridade para o acolhimento dos embargos – Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2062674-53.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
embargante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados MARIA JOSÉ
RAMOS, FABRICIO ROGERIO RAMOS DO PRADO e RITA HELENA ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062674-53.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
2062674-53.2018.8.26.0000/50000
2062674-53.2018.8.26.0000/50001
EMBARGANTES/EMBARGADOS:
MARIA JOSÉ RAMOS
RITA HELENA ELIAS
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz prolator da decisão:
Fernanda Helena Benevides Dias Naufel
VOTO 32449
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FESP.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO
MONTANTE DA CONDENAÇÃO Tendo a verba honorária
sido fixada em 15% do valor da condenação, o montante apurado
corresponde à base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual mencionado. Decisão mantida nesse aspecto.
CORREÇÃO MONETÁRIA Índice de correção monetária -
Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE
870947, qual seja, IPCA-E. Reforma nesse aspecto.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
Propósito de modificação do julgado

Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição ou
obscuridade para o acolhimento dos embargos Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o v. acórdão de fls. 29/32, que deu
parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para que seja calculada a
atualização monetária pelo IPCA-E.
Rita Helena Elias embarga apontando obscuridade à medida que o acórdão
embargado teria considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios apenas
a quantia devida até a implantação do benefício, desconsiderando os valores pagos à
autora por força da antecipação de tutela. Requer, portanto, o provimento dos
embargos (2062674-53.2018.8.26.0000/50000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062674-53.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
A SPPREV, por sua vez, embarga apontando contradição e omissão, invocando
preclusão da matéria atinente ao valor da condenação e, portanto, da base de cálculo
dos honorários advocatícios. Aduz que, ao concordar com os cálculos do principal, que
foram homologados, inexiste possibilidade de discussão da base de cálculo dos
honorários advocatícios. Por outro lado, afirma que o acórdão embargado deixou de se
manifestar sobre a aplicação ao presente caso da modulação dos efeitos determinada
pela Suprema Corte quando do julgamento das ADIS 4.357 E 4.425, a saber: o IPCA-E
dever ser aplicado somente a partir de 25/3/2015. Pede, assim, o acolhimento dos
embargos (2062674-53.2018.8.26.0000/50001).
Intimados ambas as embargadas, a SPPREV apresentou manifestação (fl. 8 dos
autos no 2062674-53.2018.8.26.0000/50000).
Relatado o necessário, voto.
Concretamente, os embargos de declaração não se vinculam a alguma das hipóteses
de cabimento previstas no art. 1022 do NCPC, não ocorrendo obscuridade,
contradição, omissão de ponto ou questão nem erro material a ser corrigido.
Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes ou
de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões resolvidas no
acórdão.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte: DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062674-53.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
4
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS
NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO NA VIA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF POR ANALOGIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios
em que as questões levantadas não configuram as
hipóteses
de
cabimento
do
recurso

omissão,
contradição ou obscuridade , delineadas no art. 535 do
CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de
questões de mérito já resolvidas configura pedido de
alteração do resultado do decisum, traduzindo mero
inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses
casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no
sentido de que os embargos não merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de
declaração, com o propósito de provocar apreciação do
Superior Tribunal de Justiça de questões não levantadas
no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se
o teor das Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
“Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração
do acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge
a contradição. Embargos de Declaração não conhecidos.” (Embargos de Declaração em
Recurso Especial 15.569 DF (91 20959-7), Ministro. Ari Pargendler, julgados em
08.08.1996).
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tendo
havido manifestação expressa a algum determinado dispositivo legal, o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2062674-53.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
5
prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem
como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório
como um todo.
Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade ou contradição do
aresto.
Diante do exposto, rejeito ambos os embargos.
Leonel Costa
Relator